Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CIRURGIA ORTOGNÁTICA CORRETIVA. CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em ocorrência de omissões no v. acórdão quando dele constou, de forma clara, que a negativa pelo Plano de Saúde em contemplar o tratamento indicado por médico que acompanha a paciente atenta contra a finalidade social do contrato, especialmente quando os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento indicado para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde da paciente.

2. Ao restar evidenciada que a recusa da operadora foi indevida e, considerando-se os reflexos que a mesma (recusa) trouxe à vida da paciente, é possível a condenação por dano moral, não sendo cabível a redução do valor arbitrado por terem sidos observados os parâmetros legais quando de sua fixação.

3. Incabível, ainda, a exclusão ou minoração do valor fixado a título de astreintes quando extrapolado o prazo determinado judicialmente, tendo o d. magistrado sentenciante já efetuado a redução do valor da penalidade de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo certo que uma nova redução retiraria a natureza coercitiva da multa.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento ocorrido no dia 08 de junho de 2022, entendeu que o Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Trata-se, entretanto, de tese que ainda não se encontra pacificada no seio do Tribunal e que não possui efeito vinculante.

5. O inconformismo do embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.

6. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório.

7. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.

8. Embargos de declaração rejeitados.